Tribunal: STF
Processo: ARE 1306175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pedido fundado na Lei Jundiaiense nº 3.956/1992, paga a ex-servidor falecido em outubro/2018. Cabimento. Ex-segurado que pertenceu aos quadros do Departamento de Águas e Esgoto sob o regime celetista. Inaplicabilidade do disposto na Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Exegese do artigo 27 da Lei Municipal nº 3.956/1992. Concessão aos funcionários celetistas de complementação do benefício outorgado pela Previdência Social mediante recolhimento previdenciário. Direito estendido aos pensionistas dependentes. Marido da autora que passou para a inatividade antes do advento da Lei nº 9.717/1998 e da Emenda Constitucional nº 20/1998. Preservação da legislação municipal de regência. Precedente jurisprudencial. Apelação do Instituto Previdenciário e remessa necessária não providos.
    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF. Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017). Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).
    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS. Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF. Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O ex-segurado Sebastião Pereira de Souza pertenceu aos quadros do DAE - Departamento de Águas e Esgoto, nas funções de Operador de Bombas, sob o regime celetista e a partir de setembro/1995 passou a receber do IPREJUN complementação de aposentadoria, a qual foi cessada em razão do óbito ocorrido em outubro/2018 (fls 3, 29, 35/36, 678 e 680).
    Inaplicável o disposto na Súmula 3401 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
    O artigo 27 da Lei Municipal nº 3.956/1992, vigente na época da aposentadoria do servidor falecido, conferiu aos funcionários celetistas complementação do benefício outorgado pela Previdência Social, mediante recolhimento previdenciário, direito este que seria estendido aos pensionistas dependentes nos seguintes termos (fls 145):
    (...)
    Ademais, o marido da autora passou para a inatividade antes do advento da Lei nº 9.717/1998 e da Emenda Constitucional nº 20/1998, fato que preserva a legislação municipal de regência, ainda que o óbito tenha ocorrido posteriormente."
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente